Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, com o advento da Lei n° 11.382/2006, o deferimento de realização de pesquisa no sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Diante do não pagamento voluntário do débito e considerando o transcurso de tempo decorrido desde a última consulta ao sistema INFOJUD, realizada há três anos, a renovação da diligência mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo.
3. Agravo conhecido e provido.